Tribunal: TJES
Processo: 5008860-66.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008860-66.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIS FERNANDO ROSSETTO BARBOSA

AGRAVADO: FERNANDA MAURICIO DE MACEDO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELEMENTOS QUE INFIRMAM A SITUAÇÃO ECONÔMICA ALEGADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC, depende da comprovação de insuficiência de recursos, sendo a presunção de hipossuficiência relativa.

2. A existência de elementos nos autos, como a atividade profissional do agravante, a aquisição de imóvel financiado e ações em bolsa de valores, somados ao local de sua residência, indicam que ele possui capacidade financeira para arcar com as despesas processuais.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 19 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5008860-66.2024.8.08.0000

Agravante:
Luis Fernando Rossetto Barbosa

Agravada:
Fernanda Maurício de Macedo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Luis Fernando Rossetto Barbosa contra a decisão de id. 40020247, proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Família de Vitória nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens ajuizada em desfavor de Fernanda Mauricio de Macedo, na qual foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça.

Nas razões recursais de id. 8941733, o agravante sustenta em síntese que (a) após o término da união estável, sua saúde financeira foi gravemente comprometida; (b) encontra-se desempregado e sem condições de arcar com as despesas processuais; (c) a decisão de indeferimento do benefício baseou-se unicamente no patrimônio amealhado pelo casal, que será objeto de partilha na ação de origem; (d) há presunção legal de hipossuficiência quando há declaração de insuficiência econômica pela parte; e (e) a manutenção da decisão agravada implica obstáculo ao seu acesso à justiça.

Contrarrazões apresentadas no id. 10291202.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 11 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, conforme pretende reformar a decisão que indeferiu seu pedido no juízo de primeiro grau.

Conforme o disposto no art. 98,
caput
do CPC,
"a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei"
.

Tal direito, todavia, não é absoluto, sendo necessário em alguns casos que a parte demonstre sua incapacidade de arcar com os custos processuais.

Isso porque
“A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários”
(AgInt no REsp n. 2.082.397/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/202
3).

O agravante, advogado e residente em Jardim da Penha, bairro de classe média alta de Vitória-ES, declara encontrar-se em situação de hipossuficiência econômica após o término da união estável que manteve com a agravada.

O próprio agravante admite, contudo, que durante a união adquiriu um imóvel financiado e ações na bolsa de valores em parceria com a agravada.

Tais informações, aliadas ao local de sua residência e sua atividade profissional, enfraquecem a alegação de que estaria em situação de incapacidade financeira.

O benefício da gratuidade da justiça, previsto no art. 98 do CPC, destina-se a quem comprovar insuficiência de recursos para pagar as custas processuais e honorários advocatícios, ao passo que a mera alegação de hipossuficiência, ainda que sob a presunção do art. 99, §3º do CPC, pode ser afastada quando houver elementos nos autos que indiquem o contrário, conforme ocorre no presente caso.

A jurisprudência é firme no sentido de que a análise da concessão de justiça gratuita deve considerar a realidade fática e econômica parte, evitando que o benefício seja concedido a quem, de fato, tem condições de arcar com as despesas sem prejuízo ao próprio sustento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA - INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA – PROPORCIONALIDADE ENTRE AS PARTES – MANTIDA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO - NEGAR PROVIMENTO. A gratuidade de justiça é um benefício concedido às pessoas que não possuem condições de custear as despesas de um processo sem prejuízo do próprio sustento, sendo imprescindível que demonstre a existência de despesas necessárias que comprometam sobremaneira a sua renda. Comprovado nos autos que os Recorrentes possuem condições de arcar com as custas do processo e honorários advocatícios a que eventualmente puderem vir a ser condenados, indeferi-se o pedido de gratuidade da justiça. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento n.
5006272-23.2023.8.08.0000, Relator: Desembargador RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09.11.2023
)

Não verifico, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça ao agravante.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão presencial de julgamento do dia 19.11.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.